Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0746715-84.2023.8.07.0001 APELANTE: EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, MARGARETH CICARI, EDEFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O advogado de Emerson Cicari de Morais e Silva peticionou para informar a revogação do mandato, a pedido do constituinte (Id. 42879576). Foi enviada, em 27.6.2024, uma mensagem via aplicativo de WhatsApp ao advogado para formalizar a destituição dos poderes que lhe foram conferidos e nenhum outro profissional foi constituído. Nos termos do art. 111 do Código de Processo Civil, a parte que revogar o mandato outorgado ao seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro profissional para assumir o patrocínio da causa. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, aplica-se o disposto no art. 76, segundo o qual o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Ante o exposto, dê-se baixa nos registros do processo do nome do advogado, exclusivamente em relação a Emerson Cicari de Morais e Silva. Aguarde-se por 15 dias, contados da revogação do mandato (27.6.2024), a constituição de outro advogado para patrocinar os interesses de Emerson Cicari de Morais e Silva. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora